Tribunal: TCU
Processo: 028.047/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2658/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento destinado à verificação do cumprimento do disposto nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1794/2019-TCU-Plenário - de minha relatoria, prolatado no âmbito do TC Processo 016.536/2013-4 , Solicitação do Congresso Nacional, o qual ensejou a realização das seguintes deliberações ao Supremo Tribunal Federal (STF), que constam da peça 2 (extraída da deliberação originária da peça 60 do TC Processo 016.536/2013-4 ), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, e 9.2, subitens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 1794/2019-TCU-Plenário ; b) promover o apensamento definitivo ao TC Processo 016.536/2013-4 com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; e c) informar ao Órgão/Entidade que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.047/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.